Tribunal: TJMT
Processo: 1021405-32.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021405-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cofins, PIS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA DE COURO SANTA RITA LTDA - CNPJ: 79.115.358/0001-10 (APELANTE), DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - CPF: 054.834.916-96 (ADVOGADO), CASA DE COURO SANTA RITA LTDA - CNPJ: 79.115.358/0002-09 (APELANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE BASES DE CÁLCULO. TEMA 1223 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir os valores de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, por analogia ao entendimento firmado pelo STF no RE no 574.706/PR (Tema 69).

III. Razões de decidir

3. O precedente do STF (RE 574.706/PR - Tema 69) trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, mas não autoriza a aplicação inversa da tese.

4. A base de cálculo do ICMS é o valor de cada operação e não a receita bruta do contribuinte, como no caso do PIS e da COFINS.

5. A inclusão de tributos no preço da operação não viola o conceito de base de cálculo do ICMS, inexistindo previsão legal para a exclusão pretendida.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1223, reconheceu expressamente a licitude da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tese firmada pelo STF no Tema 69 da repercussão geral não autoriza a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. 2. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2o, I; LC 87/1996, arts. 2o, 13; Lei 10.637/2002, art. 1o; CTN, art. 97.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 15/03/2017; STJ, REsp 2.091.202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11/12/2024 (Tema 1223).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CASA DE COURO SANTA RITA LTDA (matriz e filial)
, contra sentença proferida pelo Juízo da Juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, que nos autos do Mandado de Segurança no
1021405-32.2024.8.11.0041
, denegou a segurança, pleiteada para declarar o direito líquido e certo da Impetrante de excluir os débitos de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS incidentes nas operações realizadas pela ora recorrente.

Aduz que, a matéria discutida nos autos se refere a Exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.

Sustenta que, embora o caso dos autos não seja idêntico ao julgado no recurso paradigma RE 574.706/PR (Tema no 69 do STF), os fundamentos apostos naquele recurso podem ser aplicados por analogia ao caso dos autos.

Argumenta que, ao ser julgado o RE 574.706/PR o STF entendeu que pelo fato do valor do ICMS não configurar ingresso de receita aos caixas da empresa, ele não pode integrar a base de cálculo do PIS e COFINS.

Assegura que, da mesma forma, o valor do PIS e COFINS não configurar ingresso de receita aos caixas da empresa, de modo que também não deve integrar a base de cálculo do ICMS.

Assevera que, embora o ICMS tenha como base de cálculo o valor da operação o art. 155, § 2o, I, da CF/88, estabelece que o imposto estadual não pode ser cumulado com outros tributos.

Argui que, a exigência de ICMS com a inclusão do PIS e da COFINS em suas bases configura ato manifestamente inconstitucional.

Afirma que, ao ser cobrado o ICMS, sem deduzir de sua base de cálculo os valores desembolsados com PIS e COFINS o ora recorrente está tendo o seu direito líquido e certo violado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de conceder a segurança.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, argumentando que não há direito líquido e certo a ser protegido, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade, conforme decidido no Tema Repetitivo 1223, e que não se confunde a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS (Tema 69 do STF) com a pretensão inversa ora deduzida, visto que os fundamentos jurídicos são distintos.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CASA DE COURO SANTA RITA LTDA (matriz e filial)
, contra sentença proferida pelo Juízo da Juízo
a quo
, que nos autos do Mandado de Segurança no
1021405-32.2024.8.11.0041
, denegou a segurança, pleiteada para declarar o direito líquido e certo da Impetrante de excluir os débitos de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS incidentes nas operações realizadas pela ora recorrente.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais que que consiste em verificar a possibilidade de dedução do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.

Sobre o assunto, sabe-se que, o STF, ao julgar o recurso paradigma RE 574.706/PR (Tema no 69), admitiu a exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal.
O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS
. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS”.
(STF - RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223

DIVULG 29-09-2017

PUBLIC 02-10-2017)

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. EXCLUSÃO. TEMA 69/RG (RE 574.406-RG/PR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins, conforme julgamento desta Corte, na sistemática de Repercussão Geral, no RE 574.406-RG-ED/PR (Tema 69-RG)
, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. II – Agravo regimental a que se nega provimento”.
(RE 1352890 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 09-05-2022

PUBLIC 10-05-2022)

Extrai-se dos citados julgados que a Suprema Corte entendeu pela possibilidade de exclusão apenas do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS
sob o fundamento de que o imposto estadual não integra a receita global do contribuinte.

Todavia,
os fundamentos apostos no
RE 574.706/PR (Tema no 69 do STF) não podem ser utilizados de forma inversa, ou seja, para exclusão do
PIS e COFINS
da base de cálculo do ICMS e/ou do ISSQN, pois esses produtos possuem base de cálculo distintas.

Isso porque, o PIS e COFINS tem como fato gerador
o
total global das receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica, conforme prevê o art. 1o da Lei n.o 10.637/2002, como cito:

“Art. 1
o
A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica
, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

§ 1
o
Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei n
o
1.598, de 26 de dezembro de 1977
, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o
inciso VIII do
caput
do art. 183 da Lei n
o
6.404, de 15 de dezembro de 1976
.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)

(Vigência)

§ 2
o
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no
caput
e no § 1
o
. [...]”.

Já a base de cálculo do ICMS é o valor de cada operação de venda,
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, prestações onerosas de serviços de comunicação e fornecimento de mercadorias com prestação de serviços que não compreenderem a base de cálculo no ISSQN, bem como nas demais hipóteses previstas no artigo 2o da Lei 87/96, como cito:

“Art. 2° O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

§ 1o O imposto incide também:

I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;
(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002)

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.

§ 2o A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua. [...]”.

Com efeito,
a base de cálculo do ICMS é o preço da operação de cada operação de venda ou serviço
, por outro lado,
a base de cálculo do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS está atrelado à receita global da pessoa jurídica
.

Verifica-se, também, que embora o ICMS seja imposto não cumulativo, o PIS e COFINS não se enquadram na possibilidade de dedução previsto no artigo 155, § 2o, I, da CF/88, a qual estabelece que pode ser deduzido o mesmo imposto recolhido em operações anteriores, como cito:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I -
será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;
[...]”.

Outrossim, cabe ressaltar que a Lei Complementar n.o 87/96 admite excluir da base de cálculo do ICMS apenas o valor do IPI,
quando o destinatário estiver adquirindo ou recebendo a mercadoria para fins de comercialização ou industrialização, o que não é o caso dos autos.

Vejamos a legislação:

“Art. 13. [...]

2o Não integra a base de cálculo do imposto o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos. [...]”.

Além disso, o STJ ao julgar o Tema Repetitivo n.o Tema 1.223 reconheceu a licitude
da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VALOR DA OPERAÇÃO. REPASSE ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA EXCLUSÃO. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE NEGADO PROVIMENTO.

1. A base de cálculo do ICMS será o valor da operação nas hipóteses legais (artigo 13 da Lei Complementar 87/96).

2. "O imposto não está limitado ao preço da mercadoria, abrangendo também o valor relativo às condições estabelecidas e assim exigidas do comprador como pressuposto para a própria realização do negócio."

(REsp n. 1.346.749/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 4/3/2015.)

3. O PIS e a COFINS incidem, dependendo do regime de tributação da pessoa jurídica, sobre suas receitas totais ou faturamento, observadas as exceções legais. As receitas e o faturamento podem ser considerados ingressos definitivos nas contas do contribuinte, sem qualquer transitoriedade, a ponto de ensejar a incidência das contribuições.

4. O PIS e a COFINS são repassados economicamente ao contribuinte porque não incidem diretamente sobre o valor final a ser cobrado do consumidor, diferentemente de impostos como o ICMS e o IPI que, de forma legal e constitucional, têm o repasse jurídico autorizado. Por ser o repasse econômico, é legal a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

5.
Por ausência de previsão legal específica, não é possível excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS
.

6.
Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi deste julgado paradigmático: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico
". [...]”.

(STJ - REsp n. 2.091.202/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024.)

Tese Firmada (
Tema 1.223)
: “
A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”.

Nesse sentido já vinha se manifestando a jurisprudência desta e. Corte
, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES -SEGURANÇA DENEGADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os fundamentos apostos no RE n.o 574.706/PR (Tema 69, do STF) não podem ser utilizados de forma inversa, ou seja, para exclusão de do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, pois a base de cálculo dos tributos federais se distingue do imposto estadual. 2. Direito líquido e certo não violado, ordem denegada. 3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.
(N.U 1006335-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os fundamentos apostos no RE n.o 574.706/PR (Tema 69, do STF) não podem ser utilizados de forma inversa, ou seja, para exclusão de do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, pois a base de cálculo dos tributos federais se distingue do imposto estadual. 2. Direito líquido e certo não violado, ordem denegada”.
(N.U 1013449-96.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

P
ortanto, não há como acolher a pretensão da apelante de excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, seja por ausência de previsão legal específica para tal exclusão, seja porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte já se consolidou em sentido contrário.

Com efeito, não se vislumbra direito líquido e certo violado e nem abuso de poder da autoridade impetrada, o que impossibilita a concessão ordem.

Assim, a sentença que denegou a ordem mandamental deve ser mantida na forma como consignada.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025